Tribunal: TJDFT
Processo: 0734206-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, o d. Juízo a quo reconheceu a sucumbência recíproca, em partes iguais, e por isso aplicou o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre 10% (dez por cento) do excesso da execução, a ser arcado pelo Exequente.
2. A sucumbência em sede de impugnação, quando reconhecido o excesso de execução, deve ser dirigida em desfavor da parte Exequente, tendo por base de cálculo o proveito econômico obtido pela parte contrária, observando-se, no caso concreto, os percentuais previsos no inciso I do §3o do art. 85 do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.